Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706246-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO GREGORIO DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATO GREGÓRIO DE ALMEIDA contra a decisão proferida em liquidação de sentença coletiva ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A que homologou a correção do débito pela tabela do TJDFT, sem a inclusão dos expurgos inflacionários (correção plena), determinando, ainda, a realização dos descontos indevidos decorrentes da Lei n. 8.088/90. O agravante alega, em suma, que restou assentado na tese firmada no julgamento do Resp n. 1.392.245/DF (Tema 887) que a atualização plena do débito judicial é devida, devendo incidir os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária. Aduz que os índices oficiais de atualização do TJDFT não contemplam os expurgos posteriores, sendo certo que a aplicação do IPC/INPC garantirá atendimento à hipótese. Sustenta que os abatimentos determinados pela decisão agravada, fundamentados na Lei n. 8.088/1990, são irregulares, pois, não foram conferidos de forma automática a todos que se encontravam na mesma situação, como também porque faltou a devida comprovação do direito pelo agravado, ao tempo de sua defesa, seguido do contraditório. Ademais, reforça que a planilha apresentada na origem não possui a mesma força probante dos extratos microfilmados requeridos em sua petição inicial (Slips/XER). Requer a reforma da decisão para determinar a atualização dos cálculos periciais pelo índice IPC (IBGE) de abril de 1990, constante da tabela da CJF, e para que as deduções dos cálculos decorrentes da Lei 8.088/1990 sejam afastadas. Preparo comprovado. Contraminuta apresentada. O banco agravado alega preliminar de não cabimento do recurso. No mérito, pugna pela manutenção da decisão. Nova manifestação do agravante nos autos. É o relatório. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO (AGRAVADO) O agravado alega que não houve decisão final acerca da liquidação de sentença, impedindo o recurso de ser conhecido. Assiste-lhe razão. O agravante deduz dois pedidos relacionados à decisão agravada. No primeiro, visa a revisão da atualização monetária dos cálculos e, no segundo, pretende ver afastada a aplicação da Lei n. 8.088/1990. Logo de início a decisão agravada assim consignou (ID 146712251 dos autos de origem): “Inicialmente, apesar de o réu ter perdido o prazo para impugnar o laudo no momento oportuno, vindo a apresentar argumentos que já poderiam ter sido trazidos aos autos quando da primeira intimação sobre o laudo, deve ser analisada a impugnação, porque em matéria de cálculo a preclusão é relativizada, exatamente para evitar o enriquecimento sem causa. Assim, como não houve decisão final da liquidação, analiso as impugnações de ambas as partes. Sem prejuízo, ainda que tenha se referido à utilização dos índices de correção monetária da Justiça Federal e tenha colacionado julgado com o entendimento de que não são aplicáveis perante a justiça do Distrito Federal, não se aprofundou em evidente confirmação de que ainda “não houve decisão final de liquidação”. Ademais, quanto ao segundo pedido, é certo que a discussão também não se esgotou. Embora a magistrada tenha se proposto a analisar o tema, explicitando a controvérsia que paira sobre a questão, é certo que, ao final, apresentou questionamento relevante que deve, necessariamente, ser esclarecido. Transcreve-se: “O que interessa, de fato, é se a devolução de valores ao mutuário, após a aplicação do índice, foi de fato realizada pelo Banco do Brasil, pois, no caso de ter ocorrido, deve ser considerada nos cálculos periciais, sob pena de enriquecimento sem causa do mutuário. Afinal, o valor apurado consideraria a aplicação do índice de 84,32% (IPC) por todo o período até a liquidação da cédula de crédito rural, o que não corresponderia à realidade, no caso de terem sido devolvidas diferenças em virtude da substituição pelo índice de 74,60%”. Nesse sentido, reafirmando a necessidade de nova análise sobre os pontos da decisão, determinou a volta dos autos ao perito para esclarecimentos e posterior intimação das partes para exercerem o contraditório: “Assim, necessária a realização do abatimento dos valores devolvidos à título da Lei 8.088/90, razão pela qual determino nova intimação do perito, para tal finalidade. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes para que se manifestem. Sem que o tema se esgote na origem, o enfrentamento agora pode ensejar a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pela jurisprudência do TJDFT. Confere-se: “(...) 4. É vedado conhecer de matérias, ainda que de ordem pública, não enfrentadas na decisão atacada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 5. Negou-se provimento ao agravo interno”. (Acórdão 1605950 07175607320228070000. Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em consulta processual junto à Primeira Instância, confere-se que o perito contábil apresentou complementação à perícia em 3.3.2023 (ID 151198448 – na origem) e as partes, devidamente intimadas, se manifestaram. O Banco do Brasil, em 23.3.2023, por meio do ID 153335309, e o agravante, em 29.3.2023, conforme petição de ID 154007328 - todos na origem. Por fim, em 29.3.2023, os autos foram enviados à conclusão e aguardam decisão. Dessa forma, diante da evidente antecipação a um pronunciamento judicial, a parte agravante carece de interesse recursal: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os argumentos ora apresentados não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo interno desprovido”. (Acórdão 1315785, 07443913220208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando-se que não estão presentes nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, incs. I a XIII e parágrafo único, do CPC), o recurso não merece conhecimento. Diante do exposto, acolho a preliminar do agravado e, em razão da manifesta ausência dos pressupostos de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator